Tribunal: TJDFT
Processo: 0713758-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713758-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSUELO WASSITA ABREU (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO SILVA CAVALCANTE ESPÓLIO DE: YARA REZENDE WASSITA CURI, ROBERTO CURI REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO WASSITA CURI APELADO: KARINA WASSITA CURI ROSSO, ROBERTO WASSITA CURI D E S P A C H O Em atenção ao contraditório, intime-se a parte apelante acerca do documento juntado sob o ID 78635545 acerca do julgamento do RESP noticiado nos autos, no prazo de 5 dias. Após, venham-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator